Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704894-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUAREZ TEIXEIRA MADUREIRA JUNIOR RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Intimem-se o recorrido para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela parte autora/recorrente (ID 31227634). Brasília, 3 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito